Tribunal: TJMT
Processo: 0002617-90.2013.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002617-90.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GUARITA EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 04.550.474/0001-68 (APELADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. VALOR INDENIZATÓRIO. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame:

1. Remessa necessária com apelação cível interposta pelo ente público contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial da ação de desapropriação por utilidade pública, declarando incorporado ao patrimônio público imóvel urbano e fixando indenização com base no laudo pericial.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o laudo pericial incorreu em supervalorização do imóvel expropriado, devendo prevalecer o parecer técnico administrativo.

III. Razões de decidir:

3. A preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade foi rejeitada, pois a reiteração de argumentos anteriores não implica, por si só, ofensa ao referido princípio, desde que constem os fundamentos de fato e de direito pelos quais se pretende a reforma.

4. O laudo pericial foi elaborado por profissional habilitado, com adoção de metodologia prevista em norma técnica da ABNT (NBR 14.653-2:2011), e o valor do metro quadrado adotado na sentença corresponde a 38,27% da média apurada, o que afasta a alegação de supervalorização.

5. A divergência entre o laudo pericial e o parecer administrativo não reside no valor médio do metro quadrado, mas no percentual de ponderação aplicado sobre essa média.

6. Nas demandas expropriatórias, prevalece o laudo pericial elaborado conforme normas técnicas vigentes, quando as alegações de inadequação não vierem acompanhadas de elementos técnicos probatórios suficientes para sua desconstituição.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido. Sentença ratificada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento: “Nas ações de desapropriação por utilidade pública, prevalece o laudo pericial elaborado conforme normas técnicas vigentes, quando o ente expropriante não apresenta elementos técnicos probatórios suficientes para sua desconstituição.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei n. 3.365/1941, arts. 27, § 1º, e 28, § 1º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.946.771/SP, Rel. Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 24.6.2024; TJMT, apelação/remessa necessária 0001177-05.2014.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.6.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença (Id. 335942917) proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação de desapropriação com pedido de imissão provisória na posse n. 0002617-90.2013.8.11.0002,

ajuizada em face de
GUARITA EMPREENDIMENTO E IMOBILIÁRIA LTDA.
, julgou parcialmente procedente os pedidos, para declarar incorporado ao patrimônio do expropriante o imóvel objeto da matrícula n. 53.261, correspondente à área de 11.760,25 m2, bem como para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.478.869,24 (dois milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, oitocentos e sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos), com base no laudo pericial.

E condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios de 3% (três por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941.

O apelante sustenta, em síntese: (i) que o laudo pericial incorreu em supervalorização do imóvel, devendo prevalecer o parecer administrativo, que apurou o valor de R$ 996.821,89 (novecentos e noventa e seis mil, oitocentos e vinte e um reais e oitenta e nove centavos); e (ii) que o marco temporal da indenização deveria ser a data do decreto expropriatório (2011), não a data da avaliação pericial (2024), alegando que a valorização imobiliária posterior decorreu de obras públicas realizadas pelo próprio Estado.

Com base nesses fundamentos, requer a reforma da sentença nos pontos questionados.

Contrarrazões apresentadas pela apelada, constantes do Id. 335942921, com preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 349433390, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A apelada, em suas contrarrazões recursais, pugna pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, fundamentando-se na alegação de que o apelante “
limitou-se a transcrever e reiterar os argumentos contidos no Parecer Técnico da SINFRA e na sua impugnação pretérita, insistindo na tese genérica de que o valor administrativo deve prevalecer
” (Id. 335942921 – pág. 4).

No caso, não obstante a reprodução de parte dos fundamentos apresentados na impugnação ao laudo pericial (Id. 335942903 e anexos), nas razões recursais constam os fundamentos de fato e de direito pelos quais o apelante almeja a reforma da sentença, o que afasta a alegação de violação ao princípio da dialeticidade, consoante firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
Segundo a jurisprudência do STJ, aplicável ao caso, mutatis mutandis, em atenção ao princípio instrumentalidade das formas, ‘a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (REsp 1.665.741/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/12/2019, DJe de 05/12/2019)’ (AgInt no AREsp 1.618.482/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe 9/6/2021)
.” (STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.946.771/SP, Rel. Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24.6.2024, publicado no DJe em 26.6.2024).

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada nas contrarrazões apresentadas pela apelada.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença (Id. 335942917) proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação de desapropriação com pedido de imissão provisória na posse n. 0002617-90.2013.8.11.0002,

ajuizada em face de
GUARITA EMPREENDIMENTO E IMOBILIÁRIA LTDA.
, julgou parcialmente procedente os pedidos, para declarar incorporado ao patrimônio do expropriante o imóvel objeto da matrícula n. 53.261, correspondente à área de 11.760,25 m2, bem como para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.478.869,24 (dois milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, oitocentos e sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos), com base no laudo pericial.

De início, cumpre registrar que a submissão da sentença à remessa necessária decorreu do fato de que o d. Juízo
a quo
condenou a Fazenda Pública em quantia superior ao dobro da oferta inicial (condenação de R$ 2.478.869,24 e oferta inicial de R$ 300.121,58), nos termos do art. 28, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941.

Esclarecida essa questão, passo ao exame do mérito recursal.

Na origem, alega-se que a desapropriação foi declarada por utilidade pública por meio do Decreto Estadual n. 781, de 19.10.2011 (Id. 335942440 – pág. 16), para obras de mobilidade urbana destinadas ao evento denominado “Copa do Mundo – FIFA 2014”, incidindo sobre área de 11.760,25 m2 pertencente à Guarita Empreendimento e Imobiliária Ltda, situada nas proximidades da “Passagem da Conceição”, em Várzea Grande (MT).

A controvérsia central reside na questão do valor indenizatório. O Estado sustenta que o laudo pericial (Id. 335942899), ao indicar o montante de R$ 2.478.869,24 (dois milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, oitocentos e sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos), incorreu em supervalorização do imóvel, devendo prevalecer o parecer técnico da Comissão de Avaliação de Imóveis da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso (Id. 335942904), que apurou o valor de R$ 996.821,89 (novecentos e noventa e seis mil, oitocentos e vinte e um reais e oitenta e nove centavos), quantia superior à oferta inicial de R$ 300.121,58 (trezentos mil, cento e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos), sustentando ainda que o marco temporal da indenização deveria ser a data do decreto expropriatório (2011), e não a da avaliação pericial (2024).

No caso, verifica-se que o laudo pericial (Id. 335942899) foi elaborado por engenheiro civil, que adotou a metodologia prevista na NBR n. 14.653-2:2011 da ABNT (procedimentos para a avaliação de bens imóveis urbanos), concluindo que o valor do metro quadrado (m2) da área era de R$ 210,78 (duzentos e dez reais e setenta e oito centavos).

Cumpre registrar que o próprio perito judicial reconheceu que a área a ser expropriada possuía valor de mercado inferior à média por metro quadrado, apurada em R$ 550,76 (quinhentos e cinquenta reais e setenta e seis centavos).

Aliás, o valor do metro quadrado (m2) adotado pelo d. Juízo
a quo
— R$ 210,78 (duzentos e dez reais e setenta e oito centavos) — é inferior à metade da média apurada pelo perito judicial, representando apenas 38,27% (trinta e oito inteiros e vinte e sete centésimos por cento) desta, o que afasta a alegação de supervalorização.

Por outro lado, o parecer técnico da Comissão de Avaliação de Imóveis da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso (Id. 335942904) adota o valor médio do metro quadrado apurado em R$ 550,76 (quinhentos e cinquenta reais e setenta e seis centavos); todavia, considera que a área a ser expropriada deve ser avaliada em 15,28% (quinze inteiros e vinte e oito centésimos por cento) da média apurada, alcançando o montante de R$ 84,16 (oitenta e quatro reais e dezesseis centavos) por metro quadrado, valor este calculado pelo Estado.

Portanto, a divergência não reside na alegada ausência de contemporaneidade do valor do metro quadrado, mas sim na aplicação do “fator de ponderação” incidente sobre a média apurada, uma vez que o Estado entende que deve incidir o percentual de 15,28% (quinze inteiros e vinte e oito centésimos por cento), e o perito judicial, o de 38,27% (trinta e oito inteiros e vinte e sete centésimos por cento).

A propósito, ao apreciar caso similar envolvendo desapropriação por utilidade pública com divergência entre laudo pericial e parecer administrativo, esta c. Câmara assentou:

“
Nas demandas expropriatórias, prevalece o laudo pericial elaborado conforme as normas técnicas vigentes, quando as alegações de inadequação não vierem acompanhadas de elementos técnicos probatórios suficientes para sua desconstituição
.” (TJ-MT, apelação/remessa necessária 0001177-05.2014.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 4.6.2025, publicado no DJe em 9.6.2025).

Assim, à luz do disposto no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, não havendo divergência quanto ao valor médio do metro quadrado, uma vez que a discordância se limita ao percentual que deve incidir sobre ele, não há razão para modificar a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
no que tange ao valor da justa indenização decorrente da desapropriação por utilidade pública.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, em sede de remessa necessária,
RATIFICO
a sentença.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026